Tribunal: TJSP
Processo: 1032391-45.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória – Cartão de crédito –Jurisdição (controle da regularidade formal do processo e o controle da administração da ação - Artigo 370 do CPC – Regra de legalidade (efetividade e instrumentalidade) – Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC – Condições da ação e pressupostos processuais – Interesse jurídico – Comunicado TJ/SP Numopede CG 626/2025 (456/2022) itens 9 e 11

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória – Cartão de crédito –Jurisdição (controle da regularidade formal do processo e o controle da administração da ação - Artigo 370 do CPC – Regra de legalidade (efetividade e instrumentalidade) – Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC – Condições da ação e pressupostos processuais – Interesse jurídico – Comunicado TJ/SP Numopede CG 626/2025 (456/2022) itens 9 e 11 'd' – CNJ – Recomendações CNJ no 127/2022 e 129/2022; Diretrizes Estratégicas da Corregedoria Nacional de Justiça no 7/2023 e 6/2024 - Jurisprudência relevante citada (STF, ADI no 3.995, ADIs no 6.792 e 7.005) – Dever de atuação dos Tribunais – CNJ - Recomendação CNJ no 159/2024 – Competência jurisdicional – Juízo aleatório – Prática abusiva - Artigo 63, §5o, do CPC – Regra de pertinência – Inexistência relação entre o Juízo com os fatos da causa - Domicílio da parte autora e ou constituição da obrigação e cumprimento do contrato – Regra de pertinência relativa a competência territorial do TJ/SP – Ausência - Parte autora domiciliada em outro Estado onde ocorridos os fatos da causa – Artigo 101, I do CDC – Ausência justificativa relativa a competência territorial em São Paulo – Inexistência de correlação entre a filial/sede da pessoa jurídica ré situada nos limites desta jurisdição – Artigo 46, §§ 1o e 4o do CPC - Dever de atenção aos critérios legais de repartição de competência entre os diversos órgãos que exercem a jurisdição (limite territorial em função da divisão judiciária e local de cumprimento de obrigação - domicilio da parte autora) – Artigo 53, IV 'a' do CPC e STJ, REsp 52.012/DF - Juízo 100% digital - Tramitação processual virtual - Ausência de prejuízo às partes.
Sentença anulada com declinação da jurisdição.